Tribunal: TJBA
Processo: 8017996-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017996-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: REBECA DE JESUS ASSUNCAO DO CARMO

Advogado(s)
:
LEONARDO FERNANDES PURIDADE MACIEL, LUCIANA ROCHA GARCIA CAJAZEIRA DA SILVA

AGRAVADO: UNIMED SEGURADORA S/A e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO
DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ENDOMETRIOSE PROFUNDA COM ACOMETIMENTO INTESTINAL GRAVE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO

PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para custeio de procedimento cirúrgico urgente, indicado para tratamento de endometriose profunda com grave comprometimento intestinal, a ser realizado por equipe médica de confiança da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é legítima a negativa do plano de saúde quanto ao custeio do procedimento fora da rede credenciada; e
(ii) estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para custeio do tratamento cirúrgico com profissional de confiança da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece como abusiva a negativa de cobertura de tratamento indicado por profissional habilitado, sobretudo em situação de urgência, ainda que realizado fora da rede credenciada.

4. O relatório médico comprova urgência, gravidade do quadro clínico e risco iminente, preenchendo os requisitos legais da tutela de urgência.

5. Para garantir equilíbrio contratual, impõe-se que a cirurgia seja realizada, preferencialmente, com profissional da rede credenciada, sendo legítimo o custeio fora dela apenas em caso de ausência de especialista habilitado e disponível com a urgência necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente provido, para determinar que a operadora autorize a realização do procedimento cirúrgico no prazo de 5 (cinco) dias, preferencialmente com profissional da rede. Na ausência de especialista habilitado e disponível, deverá custear integralmente o procedimento fora da rede, sob pena de multa diária.

___________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8017996-83.2025.8.05.0000,
e
m que figura como
Agravante
Rebeca de Jesus Assunção do Carmo

e agravado

Central Nacional Unimed
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
julgar prejudicado o agravo interno e

conhecer e
dar
parcial

provimento
ao agravo, n
os termos do voto d
o
Relator.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça